Tribunal: STF
Processo: ARE 1314625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7):
    “ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RETINOPATIA DIABÉTICA - RANIBIZUMABE/LUCENTIS - SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO EM APREÇO – AUSENCIA DE PROVA DE REJEIÇÃO AO TRATAMENTO FORNECIDO GRATUITAMENTE PELO SUS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF/STJ - RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
    1. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.
    2. Em suma, a pretensão, ajuizada em face da União Federal, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, consiste no fornecimento do medicamento RANIBIZUMABE/LUCENTIS 10MG/ML, destinado ao tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, qual seja, RETINOPATIA DIABÉTICA (CID H36.0).
    3. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, a fornecerem à parte autora o medicamento pleiteado, no total de três ampolas, a serem entregues diretamente na residência da demandante. 4. Na peça recursal, a União Federal argúi preliminar de ilegitimidade passiva e, meritoriamente, alega não ostentar atribuição constitucional e legal para o fornecimento do medicamento não incluído na lista do SUS.
    5. Em concernência à questão preliminar suscitada, a Constituição Federal consagra o direito à saúde e o inequívoco dever do Estado em garanti-la, em seu artigo 196, asseverando que as ações e serviços públicos de saúde constituem sistema único, que tem como diretriz o atendimento integral.
    Ao conferir status constitucional ao direito à saúde, a Constituição da República buscou, igualmente, resguardar o direito à vida, cuja preponderância dentre os direitos constitucionalmente tutelados é pacífica, tanto em sede doutrinária como jurisprudencial. 
    A questão, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, conforme o Enunciado nº 43, verbis:
    Enunciado 43 TR-SJRJ - A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS. 
    6. Meritoriamente, dos elementos dos autos, verifica-se que a parte autora é portadora de RETINOPATIA DIABÉTICA (CID H36.0), conforme diagnóstico e receituário anexados às fls. 23-24, subscritos por médico que assiste a autora no Instituto Benjamim Constant. Consoante os respectivos laudos, a autora necessita, com urgência, do uso do medicamento RANIBIZUMABE/LUCENTIS 10MG/ML, sob pena de progressão da doença. Contudo, segundo a demandante, os órgãos competentes do SUS recusam-se a fornecer-lhe esse medicamento. A sentença recorrida, lastreada nos laudos médicos apresentados pela autora e no parecer técnico do NAT (fls. 32-35), julgou o pedido procedente, condenando ambos os réus, solidariamente, a concederem à parte autora o medicamento em apreço.
    7. Em análise aos elementos residentes dos autos, impende salientar, inicialmente, a ausência de controvérsia quanto ao quadro clínico da parte autora, uma vez que nenhum dos réus expendeu qualquer argumentação ou apresentou provas idôneas a infirmá-los. Outrossim, mostra-se incontroverso o registro do medicamento na ANVISA, bem como a sua idoneidade e eficiência no tratamento da doença portada pela demandante. A controvérsia se subsume, nesse jaez, ao fornecimento do medicamento em tela haja vista a existência de similar incluído na lista de dispensação do SUS, o qual apresentaria melhor relação custo-benefício, a ponto de não sido sua inclusão sugerida pelo CONITEC .
    Quanto aos argumentos articulados pela União ao afirmar que não estaria obrigada a fornecer outros medicamentos que não aquelas já constantes da lista do SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STA em AgRg 175 – suspensão de Tutela Antecipada em Agravo Regimental - já interpretou o Princípio da reserva do possível, contrapondo-o com o também principio constitucional do mínimo existencial e fixando as bases para concessão excepcional de medicamentos específicos não dispensados hodiernamente pela administração. 
    Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. 
    Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade:
      (a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou; (b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto. 
    Caso não se inclua nestas hipóteses, pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população. Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente. 
    Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS. O posicionamento acima é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
      CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. União, Estados e Municípios, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos. Não faz jus ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público o paciente que não se desincumbe de comprovar a real necessidade dos mesmos e a impossibilidade de substitui-los por outros disponibilizados pelo SUS. Inversão da sucumbência, que é fixada na esteira dos precedentes da Turma.Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. Apelações e remessa oficial providas. (apelação nº 0006160-45.2008.404.7200) 
    Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS. 
    Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106)1 , no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos : 
    (a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
      De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais seja, a hipossuficiencia econômica do requerente e o registro do medicamento na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle. 
    8. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora, senhora de quase 80 anos e moradora de Anchieta, realiza tratamento no Instituto Benjamin Constant, que requer a medicação sob pena de que a doença que acomete a autora levar a sua cegueira (fl.s 23). O parecer do NAT (fl.s 26) confirma que a medicação tem registro na ANVISA para tratamento de lesão na retina, e que também é utilizada para o tratamento de enfermidades que acometem a parte autora. Destaca a especificidade na aplicação do medicamento, que somente pode ser realizado em clinicas ou hospitais oftalmológicos, sendo o Instituto Benjamim Constant unidade vinculada ao MEC não credenciada para aquela finalidade. Estes aspectos são confirmados pela manifestação do Estado do Rio de Janeiro às fl.s 34, a qual não aponta terapia alternativa. Nada obstante, na manifestação do CONITEC às fl.s 109/110 é informada a existência de medicamento alternativo incorporado à lista de dispensação gratuita. É destacado que ambos os medicamentos, tanto o requerido quanto o incorporado, são considerados seguros e eficazes, sendo que a escolha pela terapia alternativa se deu por questão de valores, haja vista que o medicamento requerido é 6 vezes mais caro que o dispensado pelo SUS.
    Fundamental, portanto, a demonstração de que a terapia fornecida pelo SUS é ineficaz para o tratamento da autora, seja pelas razoes que justificaram a opção pela política publica levada a cabo pelo Estado, de modo a assegurar o atendimento das necessidades da maior quantidade de cidadãos, seja a teor dos entendimentos já sedimentados pelas cortes superiores de Justiça. No caso, existe ainda a peculiaridade na aplicação da medicação, altamente especifica e que sequer a unidade que atende a parte autora e requereu a medicação teria autorização para fazê-lo. Por todo o exposto, e em que pese haver prova de que o medicamento já foi entregue à parte autora, tem-se pelo provimento parcial do recurso da União, de modo a coadunar a prestação jurisdicional ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. 
    9. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA UNIÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, de modo que a prestação jurisdicional relativa ao acesso á saúde possa ser cumprida tanto pelo fornecimento do medicamento requerido – RANIBIZUMABE – que não consta da lista do SUS, quanto mediante o fornecimento do medicamento padronizado BEVACIZUMABE, distribuído pelo Estado gratuitamente, haja vista que não consta qualquer prova de rejeição a tal tratamento, devendo a tutela ser cumprida preferencialmente mediante o fornecimento deste último3 . A medicação deverá ser fornecida, PREFERENCIALMENTE, mediante encaminhamento do Instituto Benjamin Constant, aos cuidados do médico responsável pelo tratamento da autora ante a especificidade da aplicação da injeção intravítrea, e sempre com a apresentação dos receituários médicos, atualizados trimestralmente, constando, eventual denominação genérica do medicamento e posologia, nome e endereço da paciente, data, assinatura do profissional médico responsável pelo tratamento e vinculado ao nosocômio federal onde realizado o acompanhamento (Instituto Benjamin Constant) e número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. A medicação deve ser fornecida de forma alternada, e não cumulada, por cada um dos entes públicos réus, conforme a distribuição de competência feita pela lei especifica, de modo que, ao fornecer o medicamento, deverão reter a receita apresentada.
    10. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 e sumula 421 do STJ.
    11. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 2º; 5°, caput, LIV, LV e § 1; 6º ; 37, caput; 196; 198; e 200, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em resumo, que “ (...) ao manter a improcedência do pedido autoral, sob o fundamento de que, em tese, sem analisar as circunstâncias do tratamento e as condições da saúde da parte autora, haveria um suposto substituto terapêutico padronizado pelo SUS para o tratamento da parte autora, há cristalina violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput, incisos LIV e LV e § 1º; 6º; 37, caput; 196, 198 e 230 da CRFB/1988.” (eDOC 14, p. 12).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a necessidade de análise do conjunto fático-probatório (eDOC 34).
    A Presidência desta Corte negou recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 281 (eDOC 44).
     A parte recorrente interpôs embargos de declaração requerendo a reforma da decisão para dar seguimento ao agravo em recurso extraordinário por não incidir, no caso, a súmula 281 (eDOC 45).
    O Presidente, min. Luiz Fux, reconsiderou a decisão e julgou prejudicado os embargos de declaração (eDOC 51).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da recurso inominado, assim decidiu: (eDOC 7, p. 2-3):
    “6. Meritoriamente, dos elementos dos autos, verifica-se que a parte autora é portadora de RETINOPATIA DIABÉTICA (CID H36.0), conforme diagnóstico e receituário anexados às fls. 23-24, subscritos por médico que assiste a autora no Instituto Benjamim Constant. Consoante os respectivos laudos, a autora necessita, com urgência, do uso do medicamento RANIBIZUMABE/LUCENTIS 10MG/ML, sob pena de progressão da doença. Contudo, segundo a demandante, os órgãos competentes do SUS recusam-se a fornecer-lhe esse medicamento. A sentença recorrida, lastreada nos laudos médicos apresentados pela autora e no parecer técnico do NAT (fls. 32-35), julgou o pedido procedente, condenando ambos os réus, solidariamente, a concederem à parte autora o medicamento em apreço.
    7. Em análise aos elementos residentes dos autos, impende salientar, inicialmente, a ausência de controvérsia quanto ao quadro clínico da parte autora, uma vez que nenhum dos réus expendeu qualquer argumentação ou apresentou provas idôneas a infirmá-los. Outrossim, mostra-se incontroverso o registro do medicamento na ANVISA, bem como a sua idoneidade e eficiência no tratamento da doença portada pela demandante. A controvérsia se subsume, nesse jaez, ao fornecimento do medicamento em tela haja vista a existência de similar incluído na lista de dispensação do SUS, o qual apresentaria melhor relação custo-benefício, a ponto de não sido sua inclusão sugerida pelo CONITEC .
    Quanto aos argumentos articulados pela União ao afirmar que não estaria obrigada a fornecer outros medicamentos que não aquelas já constantes da lista do SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STA em AgRg 175 – suspensão de Tutela Antecipada em Agravo Regimental - já interpretou o Princípio da reserva do possível, contrapondo-o com o também principio constitucional do mínimo existencial e fixando as bases para concessão excepcional de medicamentos específicos não dispensados hodiernamente pela administração. 
    Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. 
    Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade:
      (a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;
      (b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto. 
    Caso não se inclua nestas hipóteses, pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população. Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente. 
    Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788.077-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1.049.831-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente